Tribunal: STF
Processo: ARE 1529409
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL. EMPRESA DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS. ICMS. AUTUAÇÃO E LANÇAMENTO FISCAL. TERMO DE INÍCIO DE FISCALIZAÇÃO. DISPENSADO. AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL. COMPROVAÇÃO. TRANSPORTADOR. DEVEDOR SOLIDÁRIO. LIMITE DA MULTA. VALOR PRINCIPAL. PRECEDENTE DO STF. DANO MORAL. EXAME PREJUDICADO.



    1 Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal c/c Indenização por Danos Morais, julgou parcialmente procedente a pretensão para confirmar a liminar de liberação de mercadorias e condenar a autora ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios na ordem de 10% sobre o valor atualizado da causa;



    2 Cinge-se a matéria recursal ao exame de legalidade dos atos de fiscalização consistentes na autuação tributária e lançamento fiscal de ICMS em face da apelante.



    3. Nos termos do inciso I do §3º do art. 775 do Decreto nº 4676/2001 (RICMS-PA), é dispensada a lavratura do Termo de Início de Fiscalização na autuação de ICMS relativa à prestação do serviço de transporte, constatada no trânsito de mercadorias;



    4. Tendo a prova dos autos confirmado a incidência de operações comerciais de compra e venda entre diversos sujeitos, com movimentação interestadual, configura-se o fato gerador de diferença de alíquota de ICMS entre diferentes Estados da Federação – o ICMS-DIFAL;



    5. É lícita a autuação de mercadoria transportada de revendedora para compradora de mercadorias, por transportadora interestadual, desacompanhada da correspondente nota fiscal, sendo o transportador devedor solidário do ICMS ocultado, sem benefício de ordem;



    6. Tendo em conta o parâmetro fixado pelo STF (AgR AI: 727872 RS), que tem como limite o valor do débito principal, infere-se razoável o percentual de 80% para aferição da autuação pelo não recolhimento de ICMS, a teor do inciso III do art. 78 da Lei Estadual nº 5.530/89;



    7. Resta prejudicado o exame do pleito de indenização por dano moral, tendo em vista seu caráter acessório em relação à validade da autuação, confirmada nesta sede revisora.



    8. Apelação conhecida e desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente